Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705551-46.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ELI DA SILVA FAUSTINO, REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO DE ASSUNCAO MELLO APELADO: REAL VILLE PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, MARCIA ELI DA SILVA FAUSTINO REPRESENTANTE LEGAL: BERNARDO DE ASSUNCAO MELLO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem para deferir o pedido de ID 71517038, pois efetivamente não houve intimação de Marcia Eli da Silva Faustino para responder ao apelo interposto por Real Ville Premium Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Por isso, também determino a retirada dos recursos da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator